Tribunal: TCU
Processo: 004.377/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto pela sra. Maria Hedna Barros Araujo Ferreira contra o Acórdão 2180/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele parcial provimento; 9.2. considerar ilegal e, excepcionalmente, em conformidade com o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, ordenar o registro do ato de aposentadoria da sra. Maria Hedna Barros Araujo Ferreira; 9.3. tornar sem efeito, em consequência, o Acórdão 2180/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.